Tribunal: TJDFT
Processo: 0735621-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735621-13.2021.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre a petição de id 58509276 e documento anexo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator